Tribunal: TJMT
Processo: 1005352-70.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005352-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (AGRAVANTE), MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS - CPF: 161.663.881-87 (AGRAVADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (PROCURADOR), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BLOQUEIO DE VALORES VIA
SISBAJUD
– CONTA POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO COMO CONTA CORRENTE – IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – CONSTRIÇÃO DO VALOR EXCEDENTE MANTIDA – PENHORA DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O c. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos
(EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

É de rigor a manutenção da penhora sobre valor existente em conta poupança do executado, se há quantia superior ao limite legal de 40 salários mínimos, tal como prevê o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.

Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC (correspondente ao artigo 649, IV do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ
(TJMT. RAI Nº 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora Des(a). Antonia Siqueira Gonçalves. Julgado em 23/09/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MAURO PAULO GALERA MARI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios nº 0003263-08.1998.8.11.0041, movido em face de MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS, reconheceu a possibilidade de constrição tão somente do valor que excede 40 salários mínimos, declarando a impenhorabilidade de R$48.480,00, bem como indeferiu o de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da executada até a satisfação da dívida.

Em breve síntese, o recorrente discorre sobre a possibilidade de penhora de cadernetas de poupança nos casos de se utilizar o saldo como conta corrente disfarçada, bem como que a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida, ainda que não seja de natureza alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade absoluta quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

Forte nestes argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja mantida a constrição total dos valores encontrados na conta poupança e na conta corrente em nome da executada, bem como seja autorizada a penhora salarial de 30% dos rendimentos líquidos da devedora, até a satisfação integral da dívida

No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, sem, contudo, realizar o pagamento do preparo, este em razão da isenção concedida pelo art. 4º da Lei nº 11.077 de 10/01/2020 (execução dos honorários advocatícios).

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida (Id. 123820451).

Contraminuta, no Id. 126863672, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em fundos de investimento e/ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Contudo, para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

Ou seja, cabe ao devedor evidenciar a ausência de movimentação financeira e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de que tais valores estão depositados em conta que se reveste de característica da poupança.

Na hipótese, embora o recorrente alegue o desvirtuamento da conta poupança como conta corrente disfarçada, em nada comprovou nos autos, devendo ser mantida e respeitada a regra disposta no art. 833, inciso X do CPC, vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

[...]”

Como bem consignado no
decisum

a quo
, considerando que o valor atual do salário mínimo é R$1.212,00 e o montante retido na conta poupança (R$71.304,54), é evidente a impenhorabilidade de até R$48.480,00, devendo, portanto, o excedente ser liberado em favor da parte exequente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PELO SISTEMA "BACENJUD". 1. ALEGADA TITULARIDADE DE TERCEIRO, GENITORA DO AGRAVANTE, QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. 2. VALOR ENCONTRADO EM CONTA POUPANÇA SUPERIOR AOS 40 SALÁRIOS MÍNIMOS A QUE SE REFERE A LEI. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALDO EXCEDENTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE”
(TJ-SP - AI: 22519390620208260000 SP 2251939- 06.2020.8.26.0000, Relator: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 23/03/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

“PENHORABILIDADE – EXECUÇÃO – PENHORA DE VALOR EXISTENTE EM CONTA POUPANÇA – VALOR QUE EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: – É DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE VALOR EXISTENTE EM CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO, SE HÁ QUANTIA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, TAL COMO PREVÊ O ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJ-SP - AI: 22201355420198260000 SP 2220135- 54.2019.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 17/06/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título executivo judicial – Determinação de bloqueio sobre valores existentes em contas correntes da agravante - Conta corrente que é exclusivamente de natureza salarial (recebimento de aposentadoria), de modo que ilegítima é a constrição, conforme estabelece o inciso IV do art. 833 do CPC/2015 - Ainda que eventualmente parte do valor percebido pela agravante a título de salário permaneça na conta corrente por mais de trinta dias, tal não induz à perda da natureza alimentar dessa verba tornando-a passível de penhora, mesmo porque não há na legislação regente qualquer dispositivo que indique a perda da condição de impenhorabilidade na hipótese mencionada – Impossibilidade de bloqueio – Precedentes. Constrição sobre valor existente conta poupança integrada à conta corrente - Valor que se encontra depositado que tem natureza de poupança e não descaracteriza a proteção dada pela lei em valor que não ultrapasse 40 salários mínimos – Possibilidade de constrição tão somente do valor que excede 40 salários mínimos – Precedentes. Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provimento para determinar o desbloqueio total do valor constante na conta salário mantida junto ao Banco Caixa Econômica Federal, bem como o desbloqueio do valor correspondente a 40 salários mínimos mantido junto ao Banco Itaú, permanecendo bloqueado o valor que exceda esse limite”
(TJ-SP - AI: 21433927120178260000 SP 2143392- 71.2017.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 18/09/2017, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2017).

Quanto à penhora de salário do devedor, a jurisprudência pátria, especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível a construção de recebimentos líquidos, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR.
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
SISBAJUD,
cujo limite não deve exceder ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor para que não venha a violar sua dignidade humana e comprometer a subsistência própria e/ou de sua família.

Feito este registro, no caso vertente, o agravado busca a satisfação do seu crédito oriundo da fixação das verbas sucumbenciais dos Embargos à Execução nº 0003263-08.1998.8.11.0041, movido pela ora executada, em desfavor ao Banco Bradesco S. A., no qual o exequente patrocinou a defesa nos autos. Foi julgado improcedente a Ação, condenando a executada em 11% (onze por cento) do valor da causa em honorários.

Diante da postura de inércia da executada, se mostra inquestionável a prova dos autos no sentido de que a devedora/agravada se furta do pagamento do débito decorrente de condenação judicial, ante o manejo de manobras que impossibilitam à exequente a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito.

Sabe-se que o salário, os proventos, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

O fato é que a agravada não pode se esquivar de cumprir a obrigação imposta, tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE
PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO PARA DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
– ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte devedora, uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela flexibilização da regra da impenhorabilidade no que tange à possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas não-alimentares (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017), contudo, pontuou que para tal flexibilização da regra deve-se analisar se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado. 3. Constou do acórdão que “a jurisprudência desta corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”.
4. No caso dos autos, as cópias dos holerites do agravante apontam que os seus rendimentos superam a média nacional. Em recente julgado, em caso semelhante (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça manifestou “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”. 5. Portanto,
a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo executado como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível que a penhora seja limitada a 30% do seu salário, sem que a constrição implique em risco de sua subsistência e de sua família.
”
(AI 1012772-68.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES.
Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC (correspondente ao artigo 649, IV do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
”
(AI 1007655-96.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE – RESTRIÇÃO À 30% DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE – FRUSTAÇÃO DE EXECUÇÃO
– BENS HERDADOS DO DE CUJUS INSERTOS NO PATRIMÔNIO DOS HERDEIROS – AÇÃO DE DURA MAIS DE 20 ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando frustrada a execução de sentença pelas diversas manobras processuais que os herdeiros realizam há mais de 20 anos ao longo da ação, havendo bens herdados que de fato integram seu patrimônio, resta viabilizada, excepcionalmente, a possibilidade de penhora on line restrita a 30% de valores de caráter alimentar.
”
(AI 1007376-47.2017.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

Constata-se, desta forma, ser esta a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses do exequente, que irá obter a satisfação do crédito, e do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu provento líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Contudo, mister que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de
15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos
, em consonância com os documentos trazido às razões do recurso e com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ, AREsp nº. 1.336.881/DF, relator Ministro Raúl Araújo, julgado monocraticamente em 26/09/2018, e publicado no DJe de 02/10/2018).

Em oportunidade bastante semelhante, esta c. Câmara assim ponderou acerca da fixação da penhora como forma de não afrontar à dignidade da pessoa humana e a subsistência do executado,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE –
PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE
– RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE –
CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ”
(TJMT. RAI Nº 1009101-66.2020.8.11.0000. Terceira Câmara De Direito Privado. Relatora Des(a). Antonia Siqueira Goncalves. Julgado em 23/09/2020)

Por fim, quanto a tese sustenta em contraminuta, relativa ao erro de cálculo e incidência equivocada do marco inicial de juros de mora, saliento que tais insurgências não foram objeto de análise da decisão agravada, o que inviabiliza o posicionamento direto desta instância revisora, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para autorizar a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela devedora, até a satisfação do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022